Tribunal: TJPA
Processo: 0003658-13.2013.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003658-13.2013.8.14.0066

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: MARLI MARLENE GROEFF, MARIA DE LOURDES GROEFF, KARINA GROEFF MUNIZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. PROTOCOLO E CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE NÃO DESCONSTITUÍDOS PELO AGRAVANTE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A tentativa do apelante de justificar a tempestividade de seu recurso, sob o argumento de que o sistema LIBRA estaria inoperante na data do protocolo, não foi acompanhada de provas robustas, capazes de desconstituir o comprovante de protocolo datado de 09/07/2015 e a certidão emitida pelo Diretor de Secretaria, a qual atesta a intempestividade do recurso.

2. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, inconformado com a decisão (ID 2768628) deste Relator que considerou intempestivo o recurso de apelação, interpôs o presente AGRAVO INTERNO, requerendo o provimento do recurso para reformar a seguinte decisão:

Trata-se de Apelação interposta por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Uruará, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por KARINA GROEFF MUNIZ, a qual julgou procedente a demanda.

Em seu recurso (ID 2410188), o Apelante requer o total provimento do recurso com a reforma da sentença recorrida para que seja julgado totalmente improcedente o pedido de indenização do seguro DPVAT por inexistir amparo fático à pretensão, tendo em vista o pagamento efetuado na esfera administrativa.

Eis o resumo dos fatos. Passo a analisar a admissibilidade do recurso.

Inicialmente, impende frisar que o Novo Código de Processo Civil/2015, o qual entrou em vigor em 18/03/2016, tem aplicação imediata por se tratar de norma processual, nos termos do artigo 14 do Novo Código de Processo Civil/15, contudo, em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, bem como na forma do enunciado administrativo n.º 02 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, serão aplicadas ao presente caso as normas e interpretações do Código de Processo Civil de 1973, considerando que da sentença atacada foram as partes intimadas em 23/06/2015 (ID 2410187, pág. 8), portanto, antes da entrada em vigor do atual CPC.

Dito isto, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 932, III do NCPC, posto que o Recorrente não satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, considerando a sua intempestividade.

Pois bem, o apelante se insurge contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará, prolatada em 17.06.2015, publicada no Diário de Justiça do dia 23/06/2015, conforme certidão de publicação de ID 2410187, pág. 8.

Por sua vez, a presente apelação foi protocolada apenas em 09.07.2015, extrapolando o prazo previsto no artigo 508 do Código de Processo Civil de 1973. Eis o teor da norma legal, vigente à época:

Art. 508. Na apelação, nos embargos infringentes, no recurso ordinário, no recurso especial, no recurso extraordinário e nos embargos de divergência, o prazo para interpor e para responder é de 15 (quinze) dias. (Redação dada pela Lei nº 8.950, de 13.12.1994)

Desta forma, verifica-se claramente a intempestividade do presento recurso, tendo ocorrido a preclusão temporal, já que devidamente intimado o advogado constituído nos autos, por meio de publicação do Diário de Justiça e não demonstrada a existência de justa causa ou obstáculo impeditivo à realização do ato.

Assim, observando que o recurso foi interposto intempestivamente e evidente a sua extemporaneidade, impõe-se o não conhecimento do Recurso de Apelação, inclusive monocraticamente, nos termos do art. 932, III do NCPC.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do NCPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, por falta de pressuposto de admissibilidade.

Belém, 20 de fevereiro de 2020.

Nas razões recursais (ID 3300596), o agravante defende que, no caso dos autos, não há que se falar em intempestividade do recurso de apelação. Isso porque, o recurso de apelação teria sido interposto no dia 08/072015 e, portanto, dentro do prazo legal, conforme comprovante de protocolo assinado por servidor, no qual constaria a inoperância do sistema LIBRA.

Contrarrazões apresentadas (ID 3451339).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 04 de maio de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado, razão pela qual passo a analisa-lo.

Analisando as arguições expostas no agravo interno, considero-as incapazes de modificar o entendimento relativo à decisão que não conheceu o recurso de apelação ante a sua intempestividade.

A tese sustentada pelo agravante, data vênia, não encontra guarida na legislação ou na jurisprudência.

O agravante tenta afastar a intempestividade do recurso sob o argumento de que o protocolo da apelação teria ocorrido no dia 08/07/2015 e, não, no dia 09/07/2015, conforme considerado na decisão embargada.

Ocorre que, a meu ver, ao contrário dos argumentos lançados, o embargante não traz aos autos provas robustas da tempestividade do seu recurso, capazes de desconstituir o comprovante de protocolo datado de 09/07/2015 (ID 2410188) e a certidão emitida pelo Diretor de Secretaria (ID 2410188), a qual atesta a intempestividade do recurso.

De fato, o embargante apresenta com o fim de corroborar as suas alegações, recorte de petição na qual constaria o protocolo do recurso em 08/07/2015, porém, trata-se de documento que não fez parte do processo e no qual sequer é possível identificar de quem seria a assinatura nele constante.

Portanto, verifica-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva tempestividade de seu recurso, em oposição ao comprovante de protocolo e certidão de intempestividade constantes nos autos. Dessa forma, são totalmente improcedentes os argumentos expendidos pelo agravante com o intuito de demonstrar a tempestividade de seu recurso.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo em todos os seus termos a decisão monocrática que considerou intempestiva a apelação.

É o voto.

Belém,

25 de maio de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/05/2021